Tribunal: TJDFT
Processo: 0712088-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
Trata-se de ação rescisória, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, ajuizada por GILENO PAULINO NEVES e APARECIDA DE CASSIA DA SILVA NEVES com fundamento no artigo 966, V, do Código de Processo Civil (ID 25128145), com o objetivo de rescindir a sentença transitada em julgado prolatada na ação de reintegração de posse n° 0023028-60.2016.8.07.0003, esta última movida por ALINE DE OLIVEIRA NEVES CAVALCANTI e ALAN DE OLIVEIRA NEVES. Alegam os autores da presente ação rescisória que a sentença incorreu em violação à jurídica ao indicar que o imóvel, localizado na Gleba 03, lote 474, Projeto Integrado de Colonização Alexandre de Gusmão, com área de 19.70.37 hectares – Ceilândia – DF, com área de 19.70.37 hectares – Ceilândia – DF, com as características da matrícula no 15.604 do Cartório do 6o Ofício de Registro de Imóveis do DF, no valor de R$241.000,00 (duzentos e quarenta e um mil reais); era de herança do autor e do falecido irmão do autor e que os réus herdaram pequena cota-parte por representação. Alegam que fora aberto inventário (Processo n.o no 0011982-40.2017.8.07.0003) e esclarecido na ocaisão que o imóvel, objeto da ação de reintegração de posse, pertence a todos os herdeiros e que aos réus, na presente demanda, cabe apenas 1/30 (um trinta avos) da cota deixada por GEOVÁ, pai dos réus na presente ação. Argumentam que houve dolo da ré ALINE DE OLIVEIRA NEVES CAVALCANTI “ao induzir o juízo da ação de reintegração de posse, a erro, por fazer crer que o imóvel era do pai dela, violando a legislação vigente, sendo que a prova atual dos autos diverge da produzida pelos réus, sendo que os autores, só obtiveram a presente documentação a posteriori” (ID 25128145 - pág. 51). Sustentam que estão limitados a pagar por posse exercida por terceiro, que se trata da avó dos Requeridos e genitora do Primeiro Requerente, sendo que o imóvel é de todos os herdeiros e que tal condenação que lhes foi imposta poderá ocasionar-lhes sérios prejuízos. Aduzem que estão na iminência de ter contra si promovida execução de valores referentes a alugueres do imóvel o qual foi e é habitado por IDALIA BIBIANA DO NASCIMENTO, razão pela qual entendem presentes os requisitos para a concessão da liminar postulada. Requerem, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo à rescisória com a imediata abstenção de constrição de seus bens, em razão da condenação ao pagamento de alugueres, bem como o sobrestamento do processo de reintegração de posse que se encontra em sede de cumprimento de sentença n.o 0023028-60.2016.8.07.0003. No mérito, postulam que seja julgada procedente a rescisória, a fim de que seja julgado procedente o pedido e rescindida a sentença e o acórdão proferidos nos autos n.o 0023028-60.2016.8.07.0003, para que, em novo julgamento da causa, reformada in totum a sentença que deferiu os pedidos formulados pelos requeridos naquele feito. Por meio da decisão de ID 26113993, indeferi a concessão da gratuidade de justiça postulada. Depósito realizado e comprovado no ID 26804682. Pela decisão de ID 27947422 indeferi o pedido liminar. Contestação no ID 295122707. É o relatório. DECIDO. A ação rescisória tem pressupostos processuais que lhe são específicos e que podem ser, a todo tempo, examinados, a fim de que o mérito somente seja possível de exame quando preenchidos todas as condições essenciais à análise do seu mérito. É de conhecimento que a ação rescisória tem natureza jurídica de ação, prevista para hipóteses taxativamente dispostas no artigo 966 do Código de Processo Civil como meio excepcional para promoção da tutela desconstitutiva da autoridade da coisa julgada, descabendo-se seu manejo como sucedâneo recursal com vistas ao revolvimento dos aspectos fáticos probatórios ou para rediscussão das matérias de cunho jurídico que não evidenciem as máculas transcritas numerus clausus no referido artigo que embasa suas causas de cabimento. Dispõe o artigo 966 do Código de Processo Civil: Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: I - se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz; II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente; III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei; IV - ofender a coisa julgada; V - violar manifestamente norma jurídica; VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória; VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável; VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos. A ação rescisória tem, portanto, como pressuposto uma relação anterior finda, aflorando a partir da pretensão rescisória a instauração de uma nova relação jurídica processual que tem como situações de ajuizamento hipóteses muito restritas capazes para dar lastro ao seu cabimento, diferentemente do que ocorre com os recursos, onde a impugnação recursal visa a confrontar o ato judicial decisório dentro da mesma relação jurídico-processual e que permite extenso âmbito de devolutividade quanto ao inconformismo alçado à instância revisora pela parte irresignada. Desse confronto vê-se da leitura da inicial rescisória um nítido intuito de revolvimento da matéria fática e de irresignação quanto à fundamentação da sentença transitada em julgado proferida na ação de reintegração de posse n.o 0023028-60.2016.8.07.0003, já em estágio de cumprimento de sentença. O exame do caderno processual revela que a rescisória está fundamentada em suposta violação manifesta da norma jurídica (artigo 966, inciso V, do Código de Processo Civil - ID 25128145 – pág. 2). Ocorre que o cabimento da ação rescisória nesses termos exigiria a demonstração não só da violação de uma norma jurídica, mas de sua ocorrência de forma manifesta, o que não se identifica em nenhum momento da análise do confronto realizado na inicial, porquanto a parte autora se limita revisitar na inicial rescisória (ID 25128145) todo o processo originário, indicando fatos processuais ocorridos até seu deslinde final, sem indicar, concretamente, a norma jurídica manifestamente violada que ensejaria seu adequado cabimento. Logo, tenho que é manifestamente incabível a presente ação rescisória, na medida em que é evidente a tentativa de reinterpretação de fatos e provas e a reforma do direcionamento do julgamento conferido pela sentença, visto que “ (...) a pretensão de correção de eventual injustiça da decisão rescindenda não está entre as hipóteses que ensejam a rescisória, que, tampouco, constitui sucedâneo de recurso” (STJ, AgInt no AResp 1.048.841/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 19/10/2017, DJe 27/10/2017). Ante o exposto, INDEFIRO a petição inicial e JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 968, §3o; artigo 330, I, III e IV; e artigo 485, inciso I, todos do Código de Processo Civil. Operada a preclusão, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora